Tribunal: STF
Processo: Rcl 42038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo AIRR 100082-44.2017.5.01.0049, a qual teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria.
    Na inicial, o município do Rio de Janeiro expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/6):
    O objeto da presente reclamação consubstancia-se no fato de se negar seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, sujeitando o caso à sua baixa ao grau ordinário e posterior trânsito em julgado.
    Como já se pode entrever da narrativa introdutória e dos itens do cabimento desta Reclamação, o Eminente Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (AIRR) no Tribunal especializado usurpou a competência desse Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    (...)
     A questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por meio do devido processo licitatório.
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa à origem, a autoridade reclamada suprimiu, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra o TST e ao Supremo Tribunal Federal, redundando em afronta competencial e aos precedentes da Suprema Corte, versando a idêntica matéria. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão monocrática do TST, para determinar o julgamento do referido agravo e do Recurso de Revista da edilidade carioca após o seu devido destrancamento, aplicando-se os precedentes do STF proferidos no RE 760.931 e na ADC 16, especialmente no que diz respeito: ao meramente caráter culposo in elegendo da (eventual) responsabilidade subsidiária do ente público e da atribuição do ônus da prova ao autor da ação (fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 2/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, como último lançamento processual, em 1/6/2020: remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para prosseguir.
    O ato impugnado refere-se a decisão monocrática, proferida pelo Ministro Relator do processo AIRR 0100082-44.2017.5.01.0049, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por considerar ausente a transcendência da matéria debatida nos autos. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 5, fl. 218):
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017.
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária, em relação ao tema “responsabilidade solidária/subsidiária”, tendo em vista, ainda, que o Tribunal de origem proferiu decisão em consonância com a Súmula nº 331, V, do TST.
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT.
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST. 
    A parte autora alega que a decisão combatida teria usurpado a competência desta CORTE, pois, segundo afirma, o tópico da responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas de terceiros já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral 246 (leading case RE 760931), bem como julgado em ação de controle concentrado de constitucionalidade, na ocasião da apreciação da ADC 16.
    Efetivamente, o caso envolve acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que declarou a responsabilidade subsidiária do município do Rio de Janeiro, ante à ausência de fiscalização do ente contratante. Eis os fundamentos da decisão (doc. 5, fls. 86/90):
    Nesse contexto, caracterizada a relação de intermediação de mão de obra referenciada e sendo incontroverso que o recorrente se beneficiou da força de trabalho do reclamante, atendo-se aos limites da lide, deve ser analisada a responsabilização subsidiária do Município demandado pelo pagamento dos créditos trabalhistas do reclamante, com espeque na Súmula nº 331, V, do C. TST, não importando a nomenclatura dada ao instrumento utilizado para a intermediação.
    (...) 
    Com efeito, do entendimento jurisprudencial consagrado no inciso V da Súmula 331 do TST se extrai que cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada como empregadora. Firmou-se, assim, na jurisprudência a tese da necessidade de prova da culpa do ente público.
    (...)
    Pelo disposto nos artigos 29, inciso VII, 58, 67, e 78, inciso VII, da Lei de Licitações, extrai-se que é dever da Administração Pública fiscalizar a satisfação dos direitos trabalhistas dos terceirizados. Há, inclusive, norma regulamentadora desse dever, a IN nº 02/2008 do MPGO (alterada pelas Instruções nºs 03,04 e 05, todas de 2009), na qual foram estabelecidas, por exemplo, técnicas de controle e de garantia de efetividade da fiscalização. O artigo 19-A dessa Instrução, prevê a possibilidade de ser incluído no edital e no contrato, que a Administração Pública, por autorização prévia da empresa, poderá reter o preço do contrato para pagar direito de remuneração de férias, gratificação natalina, verbas rescisórias e depósitos de FGTS dos empregados da terceirizada, assim como para realizar descontos nas faturas e proceder o pagamento direto dos direitos trabalhistas inadimplidos pela contratada.
    Verifica-se, ainda, que o recente julgamento do RE nº 760931 no STF não alterou o entendimento adotado, prevendo a hipótese de responsabilidade do Poder Público, conforme a tese de Repercussão Geral estabelecida sob o nº 246:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
     Cumpre-se ressaltar que não se trata de presunção de culpa do ente público ou de responsabilidade objetiva, muito menos de transferência automática da responsabilidade, mas sim, da transferência de seu encargo probatório em razão da aptidão para a prova, considerando o dever de fiscalização a ele legalmente imposto.
    No presente caso, a prova é no sentido de que o Município não fiscalizou o contrato de trabalho do prestador de serviços, sendo que os relatórios acostados (ID 3e73f7c e seguintes) não demonstram qualquer fiscalização de obrigações trabalhistas, mas sim o acompanhamento do cumprimento do objeto do contrato.
    (...)
    Ante o exposto, partindo da premissa de que houve omissão culposa do recorrente no dever de fiscalizar adequadamente o cumprimento dos direitos trabalhistas do empregado terceirizado, caracterizando a culpa in omittendo, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária atribuída na sentença, nos moldes da nova redação dos itens IV e V da Súmula nº 331 do TST.
    Nesse contexto, o § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil/2015 permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação e não somente a sua literalidade a sugerir, na presente hipótese, a procedência do pedido.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, valendo-se do teor da Súmula 331, V do TST, considerou cabível a responsabilidade subsidiária do município do Rio de Janeiro por indébitos trabalhistas de terceiros, pois concluiu pela inexistência de provas de fiscalização do ente contratante, nos termos das determinações contidas na Lei 8.666/93.
    Dessa forma, a presente hipótese envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta Corte quando do julgamento da ADC 16. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente